Tribunal: STJ
Processo: 0002014-27.2020.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959852 - ES (2025
/0212257-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GILSON MATIELO COELHO JUNIOR
ADVOGADOS
: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES017549
JUSSARA BARBIERO RAPOSO - ES016500
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: ERICK ZILIO DE SOUZA
ADVOGADO
: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES015439
INTERES.
: LUIZ FILIPE MARIM DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES013421
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL
ANTERIORMENTE À DATA DESIGNADA APÓS PEDIDO DE ADIAMENTO.
EQUÍVOCO
RECONHECIDO
E
RENOVAÇÃO
DE
JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESCABIMENTO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração
processual, servindo ao esclarecimento de eventuais erros no provimento
judicial que demandem reparo, com o objetivo de tornar as manifestações
jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
2. No caso, houve equívoco no julgamento do agravo regimental ocorrido na
sessão de julgamento do dia
uma vez que anteriormente fora
14/10/2025,
deferido pedido de adiamento e designado o julgamento para a sessão do dia
No entanto, na sessão do dia
a Sexta Turma
21/10/2025.
21/10/2025,
reconheceu tal equívoco e renovou o julgamento do agravo regimental, não
havendo nenhuma omissão ou contradição que enseje o acolhimento dos
embargos de declaração.
3. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, notadamente
porque "[o] Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a legislação
federal pertinente não contemplam sustentação oral no julgamento de agravo
Documento eletrônico VDA52062287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: a44f9c0e-f620-41c3-a014-6a4b2b829f53

regimental interposto contra decisão proferida em agravo em recurso
especial" (AgRg no
Rel. Ministro João Batista
AREsp n. 2.290.219/SP,
" (AgRg
Moreira - Desembargador Convocado do TRF1, 5a T., DJe 3/5/2023)
no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.836.435/MG,
Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN de
, como no caso.
7/4/2025)
4. "É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
" (EDcl nos EDcl no AgRg nos
competência do Supremo Tribunal Federal
EDcl no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.466.660/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
3/9/2025,
9/9/2025)
5. Embargos de declaração rejeitados. Petição n. 1020562/2025 prejudicada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, ficando prejudicada a Petição n.1020562/2025 (e-STJ fls. 2.415/2.417), nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: a44f9c0e-f620-41c3-a014-6a4b2b829f53

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959852 - ES (2025
/0212257-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GILSON MATIELO COELHO JUNIOR
ADVOGADOS
: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES017549

JUSSARA BARBIERO RAPOSO - ES016500
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: ERICK ZILIO DE SOUZA
ADVOGADO
: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES015439
INTERES.
: LUIZ FILIPE MARIM DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES013421
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL
ANTERIORMENTE À DATA DESIGNADA APÓS PEDIDO DE ADIAMENTO.
EQUÍVOCO
RECONHECIDO
E
RENOVAÇÃO
DE
JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESCABIMENTO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração
processual, servindo ao esclarecimento de eventuais erros no provimento
judicial que demandem reparo, com o objetivo de tornar as manifestações
jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
2. No caso, houve equívoco no julgamento do agravo regimental ocorrido na
sessão de julgamento do dia
uma vez que anteriormente fora
14/10/2025,
deferido pedido de adiamento e designado o julgamento para a sessão do dia
No entanto, na sessão do dia
a Sexta Turma
21/10/2025.
21/10/2025,
reconheceu tal equívoco e renovou o julgamento do agravo regimental, não
havendo nenhuma omissão ou contradição que enseje o acolhimento dos
embargos de declaração.
3. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, notadamente
porque "[o] Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a legislação
federal pertinente não contemplam sustentação oral no julgamento de agravo
regimental interposto contra decisão proferida em agravo em recurso
especial" (AgRg no
Rel. Ministro João Batista
AREsp n. 2.290.219/SP,
Documento eletrônico VDA52062601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:04
Código de Controle do Documento: 76e7a797-842d-4e80-80d7-bee98f19f158

" (AgRg
Moreira - Desembargador Convocado do TRF1, 5a T., DJe 3/5/2023)
no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.836.435/MG,
Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN de
, como no caso.
7/4/2025)
4. "É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
" (EDcl nos EDcl no AgRg nos
competência do Supremo Tribunal Federal
EDcl no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.466.660/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
3/9/2025,
9/9/2025)
5. Embargos de declaração rejeitados. Petição n. 1020562/2025 prejudicada.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILSON MATIELO
COELHO JUNIOR contra o acórdão proferido pela Sexta Turma que negou provimento
ao agravo regimental anteriormente interposto às e-STJ fls. 2.270/2.276, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 2.385):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DA
PENA.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de
drogas e associação para tal fim, ante o conjunto fático-probatório acostado
aos autos.
2. O Tribunal de origem expôs, suficientemente, as razões pelas quais concluiu
pela existência de provas suficientes para a condenação e ainda pela não
incidência de causa de diminuição da pena pretendida pela defesa.
3. É certo que a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de
modo a absolver o agravante exigiria o reexame das provas, o que é vedado
nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal é a quo soberano na
análise do acervo fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Por fim, mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico,
inviável o reconhecimento ao benefício previsto no
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas.
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA52062601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:04
Código de Controle do Documento: 76e7a797-842d-4e80-80d7-bee98f19f158

Neste recurso, sustenta o embargante que o julgamento do agravo regimental
foi redesignado para a sessão de julgamento ocorrida no dia
mas que, por
21/10/2025,
erro na tramitação interna do recurso, acabou sendo indevidamente julgado na sessão do
dia
antes da data designada e sem a participação da defesa.
14/10/2025,
Aduz que o acórdão é omisso e contraditório quanto ao despacho que
redesignou o julgamento e quanto ao próprio julgamento ocorrido em
e que
14/10/2025,
também está configurado erro material na certificação do julgamento, pela errônea
vinculação do recurso do agravante ao resultado do julgamento de outra parte no
processo (e-STJ fl. 2.420).
Afirma que esta Sexta Turma, no julgamento do AREsp n. 2.115.856/SC,
reconheceu erro na tramitação interna e acolheu os embargos de declaração opostos
para anular o julgamento anteriormente realizado, procedimento que deve ser aplicado à
espécie (e-STJ fls. 2.420/2.421).
Assevera, assim, que houve violação aos arts. 5o, incisos LIV e LV, e 93,
inciso IX, da Constituição Federal, que asseguram o devido processo legal, o
contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação das decisões judiciais, e
pugna pelo prequestionamento de tais dispositivos.
Requer, ao final (e-STJ fl. 2.423):
a) O acolhimento dos Embargos de Declaração, com fundamento no art.619 do
CPP e art.1.022 do CPC;
b) O reconhecimento das omissões, contradições e erro material do acórdão
embargado;
c) A anulação do julgamento do Agravo Regimental realizado em 14/10/2025,
determinando-se nova sessão para o julgamento do Agravo Regimental n.o
00861936/2025, com prévia intimação da defesa e garantia de sustentação
oral;
d) A concessão de efeitos infringentes para restaurar a regularidade processual
e assegurar o exercício da ampla defesa;
e) O prequestionamento expresso dos arts. 5o, LIV e LV, 93 IX, da CF; 619
CPP; 1.022 CPC, para fins de eventual recurso extraordinário.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios
constituem instrumento de colaboração processual, servindo ao esclarecimento de
Documento eletrônico VDA52062601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:04
Código de Controle do Documento: 76e7a797-842d-4e80-80d7-bee98f19f158

eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com o objetivo de tornar as
manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
No caso em tela, porém, não há erro material ou vícios de omissão ou
contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios.
Isso porque, de fato, houve equívoco no julgamento do agravo
regimental (Petição n. 861936/2025, e-STJ fls. 2.270/2.276) ocorrido na sessão de
julgamento do dia
uma vez que anteriormente fora deferido pedido de
14/10/2025,
adiamento e designado o julgamento para a sessão do dia 21/10/2025,
consoante despacho de e-STJ fl. 2.372.
No entanto, é preciso asseverar que a Sexta Turma, na sessão do dia
reconheceu tal equívoco e renovou o julgamento do agravo regimental do
21/10/2025,
ora agravante (Petição n. 861936/2025), consoante atesta a Certidão de e-STJ fls. 2.410
/2.411. Na mesma assentada, ainda, a Turma decidiu cancelar o julgamento do Agravo
Regimental n. 859159/2025 também ocorrido no dia
(Certidão de e-STJ fls.
14/10/2025
2.412/2.413).
Nessa linha, não há que se falar em omissão ou contradição, já que realizado
o julgamento do agravo regimental do ora agravante na sessão anteriormente designada,
qual seja, na sessão ocorrida no dia
Além disso, não há que se falar em erro
21/10/2025.
material na certificação do julgamento por errônea vinculação ao agravo regimental de
outro recorrente, já que cancelado o julgamento do referido recurso ocorrido na sessão
do dia
inclusive com desentranhamento dos autos da respectiva certidão de
14/10/2025,
julgamento, conforme consta da certidão de e-STJ fl. 2.433.
Lado outro, não vislumbro nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que,
como sabemos todos, "[o] Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a
legislação federal pertinente não contemplam sustentação oral no julgamento de
agravo regimental interposto contra decisão proferida em agravo em recurso
" (AgRg no
Rel. Ministro João Batista Moreira -
especial
AREsp n. 2.290.219/SP,
"
(AgRg
no
Desembargador
Convocado
do
TRF1,
5a
T.,
DJe
3/5/2023)
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.836.435/MG,
DJEN de
, como no caso.
1/4/2025,
7/4/2025)
Dessarte, eventual participação da defesa em tais julgamentos fica adstrita
apenas a eventuais esclarecimentos de fato, esclarecimentos estes que o ora
embargante nem sequer menciona nos embargos de declaração, circunstância que
reforça a ausência de comprovação de prejuízo e corrobora o afastamento da nulidade
aqui apontada.
Por último, frise-se que "[n]ão cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda
que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional,
Documento eletrônico VDA52062601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:04
Código de Controle do Documento: 76e7a797-842d-4e80-80d7-bee98f19f158

na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz
do dispositivo constitucional mencionado, sob pena de usurpar a competência do col.
" (EDcl no RHC n. 164.616/GO, relator Ministro
Supremo Tribunal Federal. Precedentes
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPP. OFENSA A
ART. 619
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
[...]
5. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a
intempestividade dos aclaratórios de fls. 444/458 e rejeitá-los.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.466.660/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025,
grifei.)

Não se vislumbrando, pois, nenhum vício no acórdão embargado, tem-se que
a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Em vista da rejeição do presente recurso, fica prejudicada a Petição n.
1020562/2025 (e-STJ fls. 2.415/2.417), na qual o ora agravante sustenta o equívoco dos
julgamentos ocorridos na sessão do dia
e requer, em última análise, a
14/10/2025
redesignação de julgamento de seu agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:04
Código de Controle do Documento: 76e7a797-842d-4e80-80d7-bee98f19f158

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0212257-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.959.852 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020142720208080011 20142720208080011
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILSON MATIELO COELHO JUNIOR
ADVOGADA
: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES017549
ADVOGADA
: JUSSARA BARBIERO RAPOSO - ES016500
AGRAVANTE
: ERICK ZILIO DE SOUZA
ADVOGADO
: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES015439
AGRAVANTE
: LUIZ FILIPE MARIM DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES013421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: ANDRE LIMA PIANA
CORRÉU
: BRUNO NERIS DA CUNHA
CORRÉU
: DANILO RIBEIRO DE JESUS
CORRÉU
: EDIOMAR ALVES BARBOSA
CORRÉU
: EDIVAN DE ALMEIDA BORGES
CORRÉU
: GABRIEL SOARES DE LIMA
CORRÉU
: GUSTAVO ROSA BAZILIO
CORRÉU
: IGOR FERNANDES DE SOUZA
CORRÉU
: JOSE EDUARDO DE SOUZA CUNHA
CORRÉU
: JUAN VELASCO ANDREZA
CORRÉU
: LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAXWEL VIEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: LUCAS PEREIRA FIRMINO
CORRÉU
: JULIANO RANGEL DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GILSON MATIELO COELHO JUNIOR
ADVOGADA
: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES017549
ADVOGADA
: JUSSARA BARBIERO RAPOSO - ES016500
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: ERICK ZILIO DE SOUZA
ADVOGADO
: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES015439
INTERES.
: LUIZ FILIPE MARIM DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES013421
CERTIDÃO
C54260555105660541<:10@
2025/0212257-1 - AREsp 2959852 Petição : 2025/0102682-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52039829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:34:52
Código de Controle do Documento: 7C0AA00B-DB03-4CB5-AEB2-8F4A77E93936

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0212257-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.959.852 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, ficando
prejudicada a Petição n.1020562/2025 (e-STJ fls. 2.415/2.417), nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555105660541<:10@
2025/0212257-1 - AREsp 2959852 Petição : 2025/0102682-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52039829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:34:52
Código de Controle do Documento: 7C0AA00B-DB03-4CB5-AEB2-8F4A77E93936